Tribunal: TJES
Processo: 5006538-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006538-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA CHAGAS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INSOLVÊNCIA OU PLURALIDADE DE CREDORES. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário proposta em face de Da Casa Financeira S.A., na qual se pleiteava a declaração de nulidade do contrato por abusividade das taxas de juros e a aplicação da Lei do Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei do Superendividamento é aplicável ao caso concreto; e (ii) analisar se as taxas de juros fixadas em contrato são abusivas, ensejando a revisão judicial do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) tem como objetivo principal equilibrar a relação entre credores e devedores insolventes, permitindo a renegociação global de dívidas com o intuito de preservar o mínimo existencial. No caso, não há comprovação de que a apelante se encontra em estado de superendividamento ou que possua múltiplos credores, de modo que a referida norma não é aplicável.

O contrato de crédito pessoal, celebrado em 30.11.2018, prevê taxa de juros de 12,80% ao mês e 324,34% ao ano. Embora tais valores estejam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central (6,62% ao mês e 209,70% ao ano), a diferença não é suficiente para caracterizar abusividade, considerando os critérios de risco de crédito associados à operação, em especial pela inexistência de garantias no contrato.

O princípio do
pacta sunt servanda
assegura que os contratos validamente celebrados entre as partes devem ser cumpridos, salvo hipóteses excepcionais de abusividade ou desequilíbrio contratual que não se verificam no caso concreto. A apelante não adimpliu nenhuma parcela do contrato e ajuizou a demanda revisional apenas após ser citada em execução de título extrajudicial, conduta que demonstra ausência de boa-fé objetiva.

A revisão judicial dos juros para patamares "médios" de mercado beneficiaria a apelante de sua própria inadimplência, o que contraria o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei do Superendividamento não se aplica a contratos bancários isolados em que não há comprovação de insolvência do consumidor ou de pluralidade de credores.

A taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo-se considerar o risco da operação e a ausência de garantias.

O princípio do
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva impõem o cumprimento do contrato nos moldes pactuados, salvo comprovação de desequilíbrio evidente, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, e 6º, V; CPC, arts. 85, §2º, e 927; Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimento

contra r. sentença (id 9395318) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, na ação revisional proposta por
Neide Maria Ribeiro Soares Santos
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Conforme já referido, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ana Claudia Chagas Santos
contra r. sentença (id 9827424) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, na ação revisional proposta em face de
Da Casa Financeira S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id 9827429), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
aplica-se ao caso concreto a Lei do Superendividamento e o Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
os juros aplicados ao contrato são exorbitantes e abusivos, sendo impositiva a declaração de nulidade do contrato de crédito pessoal.

A apelante não recorreu do pedido indenizatório julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas ao documento de id 9827434.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

De início, entendo não se tratar de aplicação da Lei do Superendividamento conforme pretende a apelante. E isso porque a principal finalidade do referido diploma é garantir que os consumidores possam renegociar suas dívidas de forma justa, preservando o mínimo existencial para sua subsistência. A lei busca equilibrar a relação entre credores e devedores, e, corolário lógico, aplica-se às situações em que o consumidor se encontra insolvente.

Na espécie de ação fundamentada na Lei de Superendividamento, o devedor insolvente inclui todos os seus credores, para que, em um procedimento que lembra a recuperação judicial, promova um plano de pagamento de acordo com sua capacidade financeira.

O caso em tela trata de mera ação revisional de contrato bancário, inexistindo comprovação de superendividamento pela parte apelante, quiçá dívida com outros credores.

Em síntese, a apelante sustenta que os juros remuneratórios fixados em contrato são abusivos, superiores à taxa média anual apurada pelo Banco Central do Brasil.

Alega que assume posição de exagerada desvantagem, o que é incompatível com o princípio da boa-fé. Requer a declaração da nulidade do contrato de empréstimo pessoal, bem como seja fixada a taxa de juros remuneratórios no patamar de 1% ao mês, ou, subsidiariamente, de acordo com a taxa média de mercado.

Em contrarrazões, a apelada alega que a taxa de juros é estabelecida de acordo com o risco da operação, e que, no caso em tela, o percentual estabelecido em contrato tem razão de existir, pois a apelante não pagou nenhuma das parcelas acordadas.

Sustenta que a apelante conhecia os termos do contrato, e que não houve omissão relacionada ao dever de informar. Reforça que os argumentos expostos pela apelante no recurso de apelação são uma repise do que já foi consignado na petição inicial, inexistindo fundamentos capazes de alterar o julgamento da sentença proferida pelo juízo
a quo
. Ao fim, pugna pela manutenção da sentença e requer sejam majorados os honorários de sucumbência.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

Também sendo possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Conforme verifica-se do documento de id
9827389
, a apelante contratou crédito pessoal no valor total de
R$3.697,00
(três mil seiscentos e noventa e sete reais) em
30.11.2018
. A taxa de juros foi estabelecida em
12,80% ao mês
e
324,34% ao ano
.

Com relação à taxa “média” do mercado, nota-se que os percentuais praticados pelos bancos brasileiros à data de 30.11.2018 iniciavam em 1,33% ao mês e 17,24% ao ano, chegando a 26,53% ao mês e até 1.583,62% ao ano
2
.

O histórico de juros acima referenciado, no entanto, não pode ser utilizado para o fim que pretende a apelante, qual seja, definir uma taxa média a partir da qual reputam-se ilícitos certos contratos.

Um dos bancos privados com menor taxa de juros é o Banco Safra, que tem publico alvo, produtos e critérios de avaliação de risco completamente distintos da apelada, Dacasa Financeira. Da mesma forma, não é possível comparar as taxas praticadas pelo Banco Toyta do Brasil com aquelas praticadas pela Portocred Financeira S.A.

A instituição financeira apelada fornece empréstimos para pessoas de baixa renda, com pouca ou nenhuma análise de crédito, e, por esse mesmo motivo, cobra um percentual de remuneração maior, tendo em vista a possibilidade de inadimplência.

A estreita correlação entre taxa de juros e risco de crédito é exemplificada no presente caso, em que a apelante (conforme afirmativa da apelada que não foi impugnada)
não adimpliu uma fatura sequer
das 18 estabelecidas em contrato.

Nesse mesmo sentido, é importante apontar para o fato de que o contrato de crédito pessoal foi assinado em 30.11.2018. Em
28.06.2022
, foi protocolado o processo de nº 5005083-02.2022.8.08.0014, qual seja, a execução de título extrajudicial em que figuram como exequente a apelada Dacasa e como executada a apelante Ana Claudia.

Foi só após a citação naquela execução que a apelante entendeu por bem ajuizar uma ação revisional, na qual pleiteia a diminuição dos juros alegadamente abusivos.

De outro modo, é perceptível, pelos documentos e pelas versões postas nos autos, que a apelante nunca teve a intenção de adimplir com o contrato de empréstimo, afinal, nem mesmo pagou a primeira parcela. Também, não propôs qualquer tipo de acordo no intuito de honrar com o contrato.

O termo
pacta sunt servanda
tem origem no latim, e é um princípio caro à teoria geral dos contratos. Significa, em transcrição literal, que
os acordos devem ser cumpridos
. Junto do princípio da boa-fé objetiva, impõe aos contratantes a obrigação de prezar por uma conduta leal na condução e conclusão dos contratos.

A conduta da consumidora, ora apelante, é justamente o que caracteriza o risco do crédito ao qual refere-se a empresa apelada quando menciona os juros moratórios cobrados nos contratos de crédito pessoal.

Eventual julgamento de procedência desta demanda, com a readequação dos juros contratados para um valor “médio” praticado pelo mercado financeiro seria possibilitar à apelante que se aproveite da própria torpeza, afinal, seria premiada por ficar anos inadimplente com um contrato que nunca teve a intenção de cumprir.

De outro modo, tenho que os fundamentos expostos no recurso de apelação são a repise do que já havia sido exposto na inicial, inexistindo argumentos capazes de infirmar os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

De acordo com a lista histórica dos juros praticados pelas instituições financeiras brasileiras no ano de 2018
3
, a média mensal era de 6,62%, enquanto a média anual era de aproximadamente 209,70%, para a categoria de
crédito pessoal não-consignado
.

Deste modo, entendo que a taxa praticada pela apelada, apesar de estar acima da média, não pode ser considerada abusiva a ponto de atrair a revisão judicial do contrato. Reitero a necessidade de se ater aos critérios de risco que permeiam a concessão de crédito tal qual o aqui debatido, e que justificam taxas maiores do que aquelas praticadas por bancos de investimento, por exemplo.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe

nego

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.
Majoro os honorários sucumbenciais
para
13% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-11-27

3
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-11-27

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.